Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021792-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER - CPF: 377.965.341-91 (AGRAVANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no § 3o do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada quando ausentes elementos concretos que a confirmem.

4. Os documentos apresentados — extratos bancários, gastos, protestos e registros de inadimplemento — não
evidenciam, de modo suficiente, que o pagamento das custas comprometeria a subsistência dos agravantes.

5. A alegação de rendimento limitado a dois salários-mínimos não veio acompanhada de qualquer comprovante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso interno não provido.

Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência econômica firmada nos termos do art. 99, § 3o, do CPC goza de presunção relativa, que pode ser afastada diante da ausência de prova idônea da incapacidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
112.755/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.06.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e determinou o recolhimento do preparo do Recurso, sob pena de não conhecimento.

Os agravantes alegam hipossuficiência econômica, sustentando que sobrevivem com apenas dois salários-mínimos e possuem diversas anotações restritivas em seus nomes. Diante disso, requerem a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme constou na decisão recorrida, ainda que se admita o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando não houver na lide elementos que confirmem a incapacidade financeira alegada.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC gera apenas presunção relativa da necessidade de obtenção do benefício, como já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Nestes autos,
quando
intimado
s
, o
s
agravante
s

apresenta
ram apenas extratos bancários, relações de gastos, relatórios de protestos e negativações
. Embora essa documentação
demonstre que possuem gastos elevados, não
é suficiente para
comprova
r
a ausência de renda para arcar com eles, tampouco que o custeio das despesas processuais afetará sua subsistência.

Além disso, afirmam que sobrevivem com o “equivalente a dois salários-mínimos”,
mas não trouxeram nenhum comprovante
a esse respeito.

Por fim
, a própria natureza da demanda
(Execução de
R$ 1.763.148,18,
decorrente de “
escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária"
) demonstra que faz
em
transações financeiras de grande valor.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025